Tribunal: TJES
Processo: 5009050-92.2025.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009050-92.2025.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: MILLENA FALCHETTO GUIMARAES
REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CAUSA DE AUMENTO DO TRÁFICO INTERESTADUAL. ALEGADA CONDENAÇÃO CONTRÁRIA À EVIDÊNCIA DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME PROBATÓRIO. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. JUSTIÇA GRATUITA. REVISÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E IMPROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

Revisão criminal ajuizada por condenada pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, com incidência da causa de aumento do tráfico interestadual, visando à rescisão de acórdão que manteve a condenação da requerente, com pena total de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, sob o argumento de que a decisão foi contrária à evidência dos autos, postulando, subsidiariamente, a reanálise da dosimetria da pena e a fixação de indenização, além da concessão da justiça gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a condenação foi contrária à evidência dos autos, nos termos do art. 621, I, do Código de Processo Penal; (ii) estabelecer se é cabível a reanálise da dosimetria da pena em sede de revisão criminal; e (iii) determinar se estão presentes os requisitos para a concessão do benefício da justiça gratuita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A revisão criminal possui caráter excepcional e não se presta ao reexame do conjunto fático-probatório, sendo inadmissível sua utilização como sucedâneo recursal ou segunda apelação.

A condenação da requerente fundamenta-se em provas robustas, especialmente diálogos extraídos de aparelho celular, que demonstram sua participação consciente e ativa no transporte de drogas e na associação criminosa, inclusive em âmbito interestadual.

A tese de identidade fática com corréu absolvido não subsiste, pois a sentença diferenciou adequadamente as situações, reconhecendo a ausência de provas em relação ao corréu e a existência de elementos concretos quanto à requerente.

O acórdão proferido em sede de apelação criminal já apreciou e rejeitou a alegação de insuficiência probatória, confirmando integralmente a sentença condenatória.

A dosimetria da pena observou o sistema trifásico e foi fixada com fundamentação idônea, considerando, de forma legítima, a quantidade e a variedade de drogas apreendidas, nos termos do art. 42, da Lei nº 11.343/2006.

Mantida a condenação e a dosimetria, resta prejudicado o pedido de indenização.

A concessão da justiça gratuita é cabível diante da presunção de hipossuficiência econômica da requerente e da inexistência de elementos que a infirmem nos autos.

IV. DISPOSITIVO

Revisão criminal parcialmente conhecida e improcedente.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 621, I, e 804; CP, arts. 59 e 68; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, 35 e 42; CPC, arts. 98 a 102 e 99; CPP, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp nº 1.781.796/DF, Rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, j. 21.09.2021, DJe 27.09.2021; STJ, AgRg no HC nº 660.469/SC, Rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, j. 24.08.2021, DJe 31.08.2021; TJES, RevCr nº 0025660-02.2020.8.08.0000, Rel. Subst. Ezequiel Turibio, Câmaras Cíveis Reunidas, j. 14.06.2021, DJES 21.06.2021.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, julgar improcedente a ação, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Reunidas - 1º Grupo Criminal

PROCESSO Nº 5009050-92.2025.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: MILLENA FALCHETTO GUIMARAES

Advogado(s) do reclamante: LETICIA SCHULTZ MACHADO, LAYNA CHRISTINA DOS SANTOS

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Trata-se de revisão criminal ajuizada por
MILLENA FALCHETTO GUIMARAES
, com fundamento no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal, em face do acórdão que manteve sua condenação nos autos da Ação Penal nº 0006570-63.2020.8.08.0014, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, com a causa de aumento do tráfico interestadual, resultando na pena total de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

A defesa postula a rescisão do julgado para absolver a requerente, sob o argumento de que a condenação foi contrária à evidência dos autos. Subsidiariamente, requer a reanálise da dosimetria da pena e a fixação de indenização.

Pois bem. Sabe-se que a intangibilidade da coisa julgada, no processo penal, deve ceder ante os imperativos da justiça, quando se está diante de um erro judiciário. Permite-se, portanto, pela revisão criminal, que o condenado possa pedir a qualquer tempo aos Tribunais, nos casos expressos em lei,
ex vi
do artigo 621, incisos I a III, do Código de Processo Penal, que reexamine o processo já findo, a fim de ser absolvido ou beneficiado de alguma outra forma.

Ocorre que a revisão criminal possui objetivos bem delimitados, motivo pelo qual não se presta, por si só, à realização de nova valoração de provas, visando à absolvição por insuficiência probatória ou à revisão da dosimetria da pena realizada com base na discricionariedade regrada do julgador.

Em outras palavras, a revisão criminal não proporciona aos julgadores a amplitude do recurso de apelação, exigindo que o requerente apresente, com o pedido, elementos probatórios que descaracterizem o fundamento da condenação, erro técnico da sentença ou novas provas de circunstância que determine a absolvição ou autorize diminuição especial da reprimenda. Há, na verdade, uma inversão do ônus da prova, e os elementos probatórios devem ter poder conclusivo a demonstrar, cabalmente, a inocência do condenado ou a circunstância que o favoreça.

Assim, em tema de revisão criminal, não basta que o peticionário se apoie em alguma dúvida para lograr o deferimento de sua pretensão; ao contrário, só se admite a rescisão do decreto condenatório, prestigiado pela força da coisa julgada, com a prova firme e objetiva dos fatos alegados.

Partindo dessa visão, o inciso I, do artigo 621, do Código de Processo Penal, permite a revisão dos processos findos quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos.

Nessa senda, no presente caso, o pedido revisional de absolvição se funda na alegação de que a condenação foi contrária à evidência dos autos. Nesse particular, contudo, a pretensão não merece ser conhecida.

A questão afeta à autoria delitiva da requerente foi minuciosamente tratada na sentença de primeiro grau, que destacou a existência de provas robustas que denotam sua participação ativa no tráfico de drogas e na associação para o tráfico.

O magistrado sentenciante, ao analisar o acervo probatório, ressaltou que as conversas extraídas do aparelho celular do corréu Rodrigo demonstravam o envolvimento direto de Millena, que exercia função de transporte de drogas, inclusive em âmbito interestadual, em conjunto com seu marido.

A sentença condenatória transcreve diálogos que evidenciam a ciência e a participação da requerente nas atividades ilícitas, como no trecho em que ela confirma que acompanhará o corréu em um "corre em Marilândia" para "Netinho", além de diálogos sobre viagens à Bahia para o mesmo fim, demonstrando sua inserção na dinâmica da associação criminosa. Não fosse o bastante, uma das testemunhas ouvidas em juízo, que analisou o conteúdo do celular apreendido, destacou a participação da requerente no tráfico de drogas e a sua função na associação para o tráfico de drogas.

Nesse ponto, assim constou na sentença condenatória:

“No que se refere a autoria criminosa, importante esclarecer que o crime pelo qual os acusados respondem, previsto no artigo 33 da Lei n°. 11.343/06, não tutela apenas as condutas de vender, expor à venda, oferecer, entregar para o consumo ou fornecer drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal/regulamentar, mas também inclui como condutas criminosas os atos de importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever e ministrar.

[...]

A testemunha
JEFERSON CARLOS AMARO
, contou que participou da análise do celular apreendido, das oitivas dos acusados Rodrigo e Millena e das 02 (duas) ordens de serviço para fazer intimação dos acusados Alan e ''Netinho''. Informou que, a princípio, Rodrigo negou o tráfico de drogas e que sabia das drogas apreendidas, mas em seu outro depoimento, na presença de outro advogado, comunicou que ajudaria nas investigações, franqueando o acesso ao seu telefone. Afirmou que o acusado Rodrigo disse que estava negando os fatos em razão de estar assistido pelo advogado da pessoa que era dona da droga. Narrou que o acusado Virgílio, conhecido como “Netinho/Neto”, mandou mensagens para Rodrigo no dia dos fatos. Acrescentou, também, que no dia dos fatos, Rodrigo conversou com Millena sobre o horário que faria o transporte da droga, que é chamado de ''corre'' e a informou que ''Netinho'' pediu para levar as drogas até o bairro Colatina Velha. Relatou que após receber o material apreendido, Rodrigo perguntou ao ''Neto'', em uma conversa, qual droga era de quem. Afirmou que foi quebrado o sigilo do telefone e descobriu que a linha estava no nome de Alan Patrick Budkowsky. Alegou que no momento da abordagem de Rodrigo, os policiais militares o viram em uma ligação por voz e reconheceram que era com o ''Netinho''. Contou que Rodrigo já efetuou transporte de drogas para ''Netinho'' e Alan Patrick. O depoente disse que Rodrigo já foi 02 (duas) vezes para a Bahia, uma vez com ''Netinho'' e a outra com a Millena, que disse ser melhor alugar outro carro para a viagem, pois ir com o de Rodrigo seria arriscado, pois poderia ser reconhecido. Continuou narrando que Rodrigo já fez transporte de drogas para alguém de alcunha ''Neguinho Deir'', que já foi preso e era o ''chefe'' de irmão da acusada Millena, Matheus, que traficava no bairro Santo Antônio. Acrescentou que no telefone de Rodrigo, foi encontrado um vídeo em que este está com algumas drogas em cima da cama de seu quarto, perguntando qual era de quem. Afirmou que Rodrigo confirmou a existência deste vídeo, informando que aquelas drogas foram entregues por alguém de alcunha ''Xitu''. Declarou que a acusada Millena negou as informações de que tem envolvimento com o tráfico, mas confirmou as informações que Rodrigo passou e que este tinha um relacionamento com Alan, Virgílio e ''Neguinho Deir''. A testemunha disse que, em uma das conversas, Millena cobrou o pagamento de Alan, que ainda não havia pago a Rodrigo. Narrou que Emilly, uma informante, falou que as drogas foram levadas para sua residência, no dia anterior aos fatos, por Pedro Henrique e Alan. Que Rodrigo afirmou ter ido à Vitória/ES buscar drogas para Alan. Explicou que, em um fato anterior, foi apreendido drogas no apartamento de Alan e sua esposa, no bairro Honório Fraga, drogas essas que foram trazidas por Rodrigo. Afirmou que os acusados atuavam com todos os tipos de drogas. O depoente explicou que, ao que foi apurado, existia uma ligação entre Alan e ''Netinho'', pois Rodrigo transportava drogas de um para o outro. Acrescentou que Alan e ''Netinho'' compravam entorpecentes um do outro ou eram sócios, mas não tinham superior hierárquico. Sobre Pedro Henrique, disse que este estava com Alan no momento em que foram entregar os entorpecentes. Informou que não participou dos depoimentos dos policiais Guilherme e Tressmann, mas leu, de forma corrida, suas declarações quanto ao flagrante. Afirmou que estes policiais prestaram 02 (dois) depoimentos para esclarecer a informação passada por Rodrigo, de que uma mulher colocou as drogas em seu carro. Pelo que se recorda, o depoimento da testemunha reservada foi após o depoimento de Rodrigo, e não se recorda se esta testemunha deu mais de um depoimento ou retificou algum depoimento. A testemunha informou que durante as oitivas dos policiais Guilherme e Tressmann, estes disseram apenas que receberam uma informação anônima, não citando o nome da pessoa. Não sabe dizer se estes policiais mantiveram contato com a testemunha reservada ou a quantidade de tempo que ficaram em contato com ela. Falou que não sabe como a testemunha Emilly foi identificada no processo, pois não participou das minúcias da investigação. Afirmou que Rodrigo ajudou a esclarecer alguns pontos da investigação. Informou que o acusado Alan Patrick não estava presente nas viagens feitas à Bahia, apenas o ''Netinho''.

Por fim, quanto a acusada Millena, em que pese a negativa de autoria e os demais interrogatórios, onde os acusados dizem, em síntese, que não sabem se esta praticava o transporte de drogas com Rodrigo, verifico que as conversas que Millena mantinha com o companheiro Rodrigo demonstram seu envolvimento no tráfico e, inclusive, sua participação ativa no transporte do entorpecente. Destaco o seguinte trecho de umas das conversas analisadas

[18:49, 21/11/2020) Rodrigo Tuba: Fazer um corre em Marilândia

[18:49, 21/11/2020 Rodrigo Tuba: Pro netinho

[18:49, 21/11/2020) Rodrigo Tuba: Vc vai cmg

[18:51, 21/11/2020] Amor Vida: Vou sim

[18:52, 21/11/2020) Rodrigo Tuba Ok

[18:52, 21/11/2020] Rodrigo Tuba: E pra pegar naquele lugar que deixamos ontem

[...]

Assim, analisando as provas dos autos, restou claro que o acusado RODRIGO e a acusada MILLENA
transportaram
substâncias entorpecentes e os acusados ALAN PATRICK e VIRGÍLIO
venderam
substâncias entorpecentes, todos para posterior entrega e consumo de terceiros, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

[...]

Do crime previsto no artigo 35 da Lei nº 11.343/06:

[...]

Em relação a acusada Millena, verifico que a acusada fazia transporte ilícito de drogas com Rodrigo, seu companheiro, inclusive para fora do Estado, conforme se observa na conversa constante na fls. 04.

Outrossim, do trecho a seguir, percebo que, além de saber da empreitada ilícita realizada por Rodrigo, Millena mantinha contato direto com os demais integrantes da organização criminosa para repassar as informações ao companheiro Rodrigo Tubarão e, não bastasse, fazia cobranças em seu nome, inclusive, para Alan Patrick:

[...]

[10:47, 31/10/2020] Rodrigo Tuba: Se o Allan falar mais alguma coisa vc me fala tabom

[10:50, 31/10/2020] Amor Vida: Falou mais nd não
[11:37, 31/10/2020] Rodrigo Tuba: Manda msg nele ai
[11:37, 31/10/2020] Rodrigo Tuba: Assim
[11:37, 31/10/2020] Rodrigo Tuba: E ai primo o cara falou nada n?
[11:55, 31/10/2020] TRANSCRIÇÃO AUDIO ENCAMINHADO POR ALAN A AMOR VIDA: Não me respondeu ainda mané, vou te mandar o print da conversa ai ó, se você quiser eu tenho quatrocentos real na conta, eu deposito pra você agora, bota fé? Eu transfiro, mas ai depois tem que pegar duzentos com o menino ai.
[11:59, 31/10/2020] TRANSCRIÇÃO AUDIO ENCAMINHADO POR ALANA AMOR VIDA: Aí mané, fui ver aqui agora o dinheiro que o cara depositou pra mim bateu na conta, bota fé? Quatrocentos reais. ai tinha oitocentos lá, eu já mandei logo os seus duzentos ai oh, já aí, foi os seiscentos já ó, que eu não lembrei não, o cara depositou ontem pra mim, eu nem tinha lembrado que tinha caído na conta, mas tá na mão ai já

[...]

No presente caso, restou, exaustivamente comprovado que Rodrigo fazia parte da associação criminosa, por cerca de 08 (oito) meses, como se depreende do período das conversas, o que por si só diferencia o presente caso do precedente trazido aos autos pela Defesa.

Restou esclarecido, também, que Rodrigo e sua companheira Millena não eram eventuais transportadores de droga, mas que mantinham vínculo estreito com Allan e Virgílio no transporte habitual de entorpecentes, com fortes indicativos de que realizavam, inclusive, o transporte interestadual de drogas.

Basta ver a contratação de Rodrigo por Virgílio para uma viagem a Itabuna, no estado da Bahia, onde Rodrigo afirma que seria perigoso ir em seu próprio veículo. O receio demonstrado por Rodrigo com a viagem não se mostra compatível com a informação de que iria ao outro estado da federação apenas para buscar um veículo adquirido por Virgílio. Ademais, o histórico de transporte de entorpecentes entre estes deixa evidente a finalidade ilícita daquela viagem.

Assim, verifico que, das provas produzidas nos autos, restou demonstrado que havia entre os acusados
RODRIGO, ALAN PATRICK, VIRGÍLIO e MILLENA
, uma associação com as características de estabilidade e permanência, principalmente em análise a data das conversas, que perduraram por cerca de 08 (oito) meses, como requer o tipo penal imputado. Por esta razão, faz-se necessária a
condenação
destes acusados, pela prática do crime previsto no crime previsto no art. 35 da Lei no 11.343/06”.

Ademais, a alegação de que sua situação seria idêntica à do corréu Pedro Henrique Ronquetti, absolvido na mesma ação penal, não se sustenta. A própria sentença cuidou de diferenciar as situações, fundamentando que, em relação a Pedro Henrique, "não há provas nos autos que demonstraram tal envolvimento", ao passo que, quanto a Millena, as provas, especialmente as conversas interceptadas, apontavam para uma participação efetiva e consciente.

Além disso, este Egrégio Tribunal de Justiça, ao julgar a Apelação Criminal nº 0006570-63.2020.8.08.0014, já analisou exaustivamente o pleito de absolvição por falta de provas, confirmando integralmente os termos da sentença condenatória e rechaçando a tese defensiva. O acórdão consignou:

EMENTA ACÓRDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO. NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS. ABSOLVIÇÃO. PROVAS CONSISTENTES. CONDENAÇÃO MANTIDA. [...] 1. Inexistindo ilegalidade flagrante, abuso de poder ou erro no julgamento, a manutenção da sentença condenatória é medida que se impõe. 2. Recursos desprovidos.

Dessa forma, ao contrário do que alega a defesa, a fundamentação utilizada pelas instâncias ordinárias para a condenação mostra-se concreta e idônea, não havendo que se falar em decisão contrária à prova dos autos, mas sim em valoração do conjunto probatório desfavorável à requerente. Portanto, a questão trazida pela revisionanda já foi amplamente apreciada e rechaçada por meio do recurso próprio, tratando-se, em verdade, de mera irresignação da defesa quanto a pronunciamento que lhe foi desfavorável.

Desse modo, é inegável que a presente ação revisional, no que tange ao pleito absolutório, foi interposta em razão do inconformismo da apenada com a condenação que lhe fora imposta, possuindo a clara intenção de reexame do mérito da causa.

Conforme já delineado, a revisão criminal, ao contrário do pretendido pela defesa, não pode se prestar como mero instituto de reanálise do acervo probatório, como se fosse uma apelação, ou mesmo uma segunda apelação, devendo ser admitida de forma excepcional, quando restar demonstrado erro judiciário ou nulidade no julgamento procedido.

Sobre o tema, importante trazer à colação os ensinamentos de Guilherme de Souza Nucci, em sua obra Código de Processo Penal Comentado:

O objetivo da revisão não é permitir uma terceira instância de julgamento,
garantindo ao acusado mais uma oportunidade de ser absolvido ou ter reduzida sua pena, mas, sim, assegurar-lhe a correção de um erro judiciário. Ora, este não ocorre quando um juiz dá a uma prova uma interpretação aceitável e ponderada. Pode não ser a melhor tese ou não estar de acordo com a turma julgadora da revisão, mas daí a aceitar a ação rescisória somente para que prevaleça peculiar interpretação é desvirtuar a natureza do instituto. [...]. (Código de Processo Penal Comentado; São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2013; pág. 621).

Cumpre destacar, ainda, que esse também é o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, e por este sodalício,
in verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. REVISÃO CRIMINAL. SEGUNDA APELAÇÃO. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTES. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 83/STJ. 1. O Tribunal de origem concluiu pela improcedência do pedido revisional ao fundamento de que a alteração do depoimento de uma das testemunhas não tinha o condão de desconstituir a decisão condenatória já transitada em julgado, sobretudo porque a condenação do recorrente pelo crime de homicídio não estava alicerçada unicamente no relato dessa testemunha, senão em todo o farto acervo probatório produzido nos autos, devidamente sopesado pelo Conselho de Sentença, não havendo violação ao art. 621, II, do CPP. 2.
O acórdão recorrido está em consonância com o entendimento consolidado desta Corte, de que não cabe revisão criminal quando utilizada como nova apelação, com vistas ao mero reexame de fatos e provas, quando não verificados os pressupostos previstos no art. 621 do CPP
, incidindo o óbice da Súmula nº 83/STJ. 3. Tendo a Corte de origem concluído pela existência de prova apta a amparar o édito condenatório, a (eventual) revisão do julgado, para acolher o inconformismo da parte recorrente, importaria revolvimento de matéria fático-probatória, vedado em Recurso Especial, segundo óbice da Súmula n. 7/STJ. Precedentes. 4. Agravo regimental improvido. (STJ; AgRg-AREsp 1.781.796; Proc. 2020/0286181-0; DF; Sexta Turma; Rel. Min. Olindo Menezes; Julg. 21/09/2021; DJE 27/09/2021).

REVISÃO CRIMINAL. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA (ART. 339, CP). NULIDADE. ALEGAÇÃO DE DEFICIÊNCIA DA DEFESA TÉCNICA. INOCORRÊNCIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PRETENSÃO DE MERA REAPRECIAÇÃO DAS PROVAS DOS AUTOS. UTILIZAÇÃO COMO SEGUNDA APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA. 1. As teses suscitadas pelo ora requerente foram devidamente suscitadas pela defesa constituída durante o curso da ação penal, tendo sido analisadas e decididas na sentença condenatória e nos acórdãos que mantiveram a sentença condenatória, não havendo que se falar em deficiência da defesa técnica. Prejuízo não demonstrado. 2.
A revisão criminal não deve ser adotada como um segundo recurso de apelação, pois o acolhimento da pretensão revisional reveste-se de excepcionalidade, cingindo-se às hipóteses previstas no art. 621, do Código de Processo Penal
. 3. Revisão Criminal não conhecida. (TJES; RevCr 0025660-02.2020.8.08.0000; Câmaras Cíveis Reunidas; Rel. Subst. Ezequiel Turibio; Julg. 14/06/2021; DJES 21/06/2021).

Assim, tendo em vista que a alegação formulada pela revisionanda não se amolda à hipótese de admissibilidade descrita no inciso I, do artigo 621 do Código de Processo Penal, e possui a clara intenção de forçar um novo reexame do mérito já decidido, incabível o conhecimento da presente ação revisional quanto ao pedido de absolvição.

Superada a questão acima, conheço do pedido revisional no que tange à dosimetria da pena e passo à sua análise.

No que concerne à fixação da pena, o ordenamento jurídico brasileiro, baseado na legislação penal vigente, adota o sistema trifásico para a dosimetria da pena em concreto, o qual está consagrado no artigo 68,
caput
, do Código Penal.

Quanto ao cálculo da pena, interessa mencionar que a ponderação das circunstâncias do artigo 59, do Código Penal, não se dá conforme operação aritmética, tratando-se, na verdade, de exercício de discricionariedade vinculada do magistrado, que deve se guiar pelos 08 (oito) fatores indicativos positivados no
caput
do artigo supracitado.

Sob tal perspectiva, ressalta-se que o entendimento jurisprudencial afirma que o magistrado pode exercer sua discricionariedade para a fixação da pena-base, desde que o faça mediante fundamentação idônea e satisfatória. Isso porque cabe ao magistrado
a quo
adequar a punição de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, ajustando-a ao seu destinatário e fim social.

Com o exposto, observo que na primeira fase da dosimetria, tanto para o crime de tráfico quanto para o de associação para o tráfico, o juiz de primeiro grau de jurisdição desvalorou como desfavoráveis as
circunstâncias do crime
, fundamentando a exasperação da pena-base na
quantidade e variedade de drogas apreendidas em poder da associação criminosa
, consistentes em "maconha", "cocaína" e "pasta base de cocaína".

A esse respeito, sabe-se que o artigo 42, da Lei de Drogas, prevê que
“O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto”
, de forma que se mostra perfeitamente idônea a fundamentação utilizada pelo Magistrado
a quo
para exasperar as penas-base da requerente, o que encontra guarida na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Confira-se:

Quanto às circunstâncias do crime, fundamentação comum aos dois agravantes, foi indicado que
“os acusados agiram com elevado grau de culpabilidade, haja vista comercializarem uma variedade de entorpecentes, ou seja, maconha, cocaína e crack, essas substância últimas cujos efeitos são altamente nocivos à saúde, conduzindo seus usuários à dependência com extrema facilidade e rapidez, além de produzirem consideráveis sequelas decorrentes do seu uso, o que efetivamente constitui fundamentação idônea à elevação da pena em patamar superior”.
Extrai-se dos autos que se trata de organização criminosa e, no curso da investigação, foi apreendida expressiva quantidade de drogas (mais de 15 kg de maconha e crack). (STJ. AgRg no HC 660.469/ SC, Relator: Min. Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 24/8/2021, DJe de 31/8/2021).

Portanto, nota-se que, atento aos princípios da razoabilidade e munido de sua discricionariedade motivada, o magistrado fixou a pena-base de forma fundamentada e proporcional à gravidade concreta da conduta, observando os ditames estabelecidos na legislação e na jurisprudência pátria, razão pela qual não há que se falar em ilegalidade ou injustiça na dosimetria.

Prosseguindo, sendo mantida a condenação e a dosimetria da pena, resta inviável a apreciação do pedido de indenização, diante da manifesta improcedência dos pedidos principais.

Por fim, no que tange ao pleito relativo à concessão da gratuidade da justiça na presente ação revisional, entendo ser o caso de concessão desse benefício.

Sobre a condenação em custas processuais, o artigo 804, do Código de Processo Penal, dispõe que:
“a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido”
.

Todavia, quando resta demonstrado que o requerente não possui condições financeiras de arcar com as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento e de sua família, deve ser-lhe assegurado o amplo acesso à justiça, independente do pagamento das referidas custas e despesas processuais.

Saliento que os artigos 98 a 102, do Código de Processo Civil, dispõem acerca da gratuidade da Justiça, podendo ser aplicados no âmbito do processo penal, conforme admite o artigo 3°, do Código de Processo Penal.

Nesse contexto, tenho que o artigo 99, do Código de Processo Civil, trata sobre os requisitos e os casos de indeferimento do pedido de justiça gratuita,
in verbis
:

“Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

[...]

§ 2º O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3º Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduz exclusivamente por pessoa natural.

§ 4º A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça. [...]”.

Dessa feita, diante da presunção relativa de veracidade da alegação da insuficiência de recursos financeiros para arcar com as custas e despesas processuais, aliada à ausência, nos autos, de elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, devem ser concedidos os benefícios da justiça gratuita, com a consequente isenção das custas processuais.

À luz do exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE
da presente revisão criminal e, na parte conhecida,
JULGO-A IMPROCEDENTE
, mantendo integralmente os termos do v. acórdão combatido, concedendo à requerente o benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Vitória, 30 de janeiro de 2026

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido revisional.
Acompanho o voto do E. Relator para julgar improcedente a Revisão Criminal.

É como voto.
Acompanho o Eminente Relator em julgar improcedente o recurso.
Acompanho a integralidade do voto de relatoria.